Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de cobrança de débitos condominiais, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência de ofício, com a determinação da remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB). A questão se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão.
5. O art. 63 do CPC faculta às partes de um negócio jurídico a eleição de foro de propositura de ação a fim de modificar a competência legalmente prevista nos arts. 42 e seguintes do CPC. De acordo com o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, “A eleição de foro somente produz efeito quando (...) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor” e “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
6. Consta na cláusula 1a da Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca que este está localizado no Gama/DF. Na petição inicial, da mesma forma, há indicação de endereços do autor e dos réus no Gama/DF. A eleição da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, o que configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.